Tribunal: STJ
Processo: 0700985-84.2023.8.02.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215622 - AL (2025/0193017-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: EDILSON CAETANO DA SILVA
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
IVAN CAMPOS VASCO JUNIOR - AL014513
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental. O embargante alegou omissão e contradição no
acórdão, além de requerer enfrentamento de matérias previstas nos arts. 21, 59 e 44, III,
do Código Penal,
III, do Código de Processo Penal, e dispositivos
art. 386,
constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão
embargado; (ii) saber se é possível analisar omissão quando a matéria não foi suscitada
no agravo regimental; (iii) saber se cabe ao STJ a análise de matéria constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, tendo dirimido de forma
fundamentada as questões submetidas ao órgão julgador.
4. Não há como reconhecer omissão em relação a matéria que não foi suscitada no
recurso especial, configurando inovação recursal.
5. Não cabe ao STJ analisar matéria constitucional, mesmo para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF, conforme art. 102
da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado impede o
acolhimento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51903874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:55:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 2a0a9562-3325-4ea4-bcab-d1cd1c97f24f

2. Não é possível reconhecer omissão em relação a matéria não suscitada no recurso
especial.
3. O STJ não possui competência para analisar matéria constitucional, mesmo para fins
de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CF/1988,
art. 619;
art. 102.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1293564/MA,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.11.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
18.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51903874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:55:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 2a0a9562-3325-4ea4-bcab-d1cd1c97f24f

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215622 - AL (2025/0193017-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: EDILSON CAETANO DA SILVA
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488

RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580

BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724

IVAN CAMPOS VASCO JUNIOR - AL014513
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental. O embargante alegou omissão e contradição no
acórdão, além de requerer enfrentamento de matérias previstas nos arts. 21, 59 e 44, III,
do Código Penal,
III, do Código de Processo Penal, e dispositivos
art. 386,
constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão
embargado; (ii) saber se é possível analisar omissão quando a matéria não foi suscitada
no agravo regimental; (iii) saber se cabe ao STJ a análise de matéria constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, tendo dirimido de forma
fundamentada as questões submetidas ao órgão julgador.
4. Não há como reconhecer omissão em relação a matéria que não foi suscitada no
recurso especial, configurando inovação recursal.
Documento eletrônico VDA51607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:41:58
Código de Controle do Documento: 962f8553-ec05-4f8c-ad87-3a5b09231ec1

5. Não cabe ao STJ analisar matéria constitucional, mesmo para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF, conforme art. 102
da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado impede o
acolhimento dos embargos de declaração.
2. Não é possível reconhecer omissão em relação a matéria não suscitada no recurso
especial.
3. O STJ não possui competência para analisar matéria constitucional, mesmo para fins
de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CF/1988,
art. 619;
art. 102.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1293564/MA,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.11.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
18.04.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDILSON CAETANO DA
SILVA ao acórdão de fls. 615/628, proferido pela Quinta Turma, que negou provimento
ao agravo regimental. O acórdão embargado foi assim ementado:
"Direito penal. agravo regimental. Posse ILEGAL de
munições de uso restrito. Princípio da insignificância.
INAPLICABILIDADE. DETALHES DO CASO CONCRETO.
inexigibilidade de conduta diversa. dosimetria. SÚMULA N. 7
/STJ. substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva
de
direitos.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
que conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe
provimento, com fundamento na Súmula 568/STJ.
2. O recorrente foi flagrado com 2 carregadores da
marca
um colete balístico com um refil, 192
Taurus,
munições de calibres diversos, além de 8 de uso
restrito, sendo a conduta prevista no
absorvida
art. 12
pela a do
ambos da
em razão da
art. 16,
Lei n. 10.826/2003,
Documento eletrônico VDA51607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:41:58
Código de Controle do Documento: 962f8553-ec05-4f8c-ad87-3a5b09231ec1

aplicação do princípio da consunção na sentença de primeiro
grau.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas afastou a aplicação do princípio da
insignificância e o reconhecimento da inexigibilidade de
conduta diversa, mantendo a valoração negativa da
culpabilidade e a pena-base acima do mínimo legal, além de
negar a substituição da pena.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
posse de 2 carregadores da marca
um colete
Taurus,
balístico com um refil, 192 munições de calibres diversos,
além de 8 de uso restrito, pode ser considerada atípica sob a
ótica do princípio da insignificância, e se a culpabilidade
pode ser valorada negativamente e inviabilizar a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a
incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse
de munição, desde que em ínfima quantidade e
desacompanhada de arma de fogo, o que não se aplica ao
caso dos autos. Não é possível separar as condutas do réu
cometidas em um mesmo contexto fático. O princípio da
insignificância foi afastado justamente em razão do contexto
delitivo e da consunção dos crimes.
6. A valoração negativa da culpabilidade foi
fundamentada na quantidade significativa de munições e
artefatos bélicos apreendidos, justificando a pena-base
acima do mínimo legal.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos é inviável, pois a culpabilidade foi
considerada negativa, conforme o
III, do Código
art. 44,
Penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
"1. A posse de munições de uso
Teses de julgamento:
restrito, em quantidade significativa, não se qualifica como
materialmente atípica sob a ótica do princípio da
insignificância. 2. A valoração negativa da culpabilidade
justifica a pena-base acima do mínimo legal e inviabiliza a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003,
arts. 12 e 16; CP, arts. 44, 59 e 65, III, "a".
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.787.342/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
STJ, AgRg no
relator
25/2/2025;
AREsp n. 2.226.159/SC,
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no
16/6/2025;
AREsp n. 1.353.606/DF,
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/12/2019,
de
e STJ AgRg no
13/12/2019
AREsp n. 2.736.707/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
20/5/2025,
26/5/2025" (fls. 615/616).

Documento eletrônico VDA51607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:41:58
Código de Controle do Documento: 962f8553-ec05-4f8c-ad87-3a5b09231ec1

O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão
embargado. Nesse sentido, destaca que não houve o enfrentamento da possibilidade de
análise fracionada da conduta para incidência do princípio da insignificância,
notadamente porque foram apreendidos itens de naturezas distintas e porque "[a]s 8
munições foram recentemente reclassificadas como de uso restrito, sendo, até 28 dias
” (fl. 636).
antes da apreensão, de uso permitido
Sustenta, ainda, a ausência de análise da culpabilidade sob o prisma da
proporcionalidade e da confissão espontânea, já que não houve a manifestação sobre os
argumentos de que a confissão espontânea e a colaboração com a diligência policial
deveriam atenuar a reprovabilidade da conduta e de que a mudança normativa sobre o
calibre 9mm e a ausência de arma funcional poderiam reduzir a sua censurabilidade.
Assevera, também, que “[o] v. acórdão negou a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos com base na culpabilidade negativa, mas não
enfrentou o argumento de que a primariedade, bons antecedentes e colaboração do réu
poderiam compensar tal desfavorabilidade, tornando a substituição socialmente
” (fl. 636).
recomendável
Aduz que o acórdão não analisou se a mudança de classificação do calibre 9mm
poderia configurar erro de proibição inevitável (art. 21 do CP) ou a diminuição da sua
culpabilidade.
Por fim, sustenta que devem ser enfrentadas expressamente as matérias
previstas nos arts. 21, 59 e 44, III, todos do Código Penal, 386, III, do Código de
Processo Penal, 5o,
, II, LIV e XLVI, da Constituição Federal e princípios da
caput
fragmentariedade e ofensividade penal.
Requer que sejam sanados os vícios da omissão e da contradição.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
do Código de Processo
art. 1.022, inciso III,
Civil – CPC.
Na espécie, o acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição.
Como exposto no acórdão embargado, para fins da análise de aplicação do
princípio da insignificância, considerando o fracionamento da conduta, não é possível o
reconhecimento. A prática delitiva é analisada como um todo, ao passo que sua negativa
Documento eletrônico VDA51607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:41:58
Código de Controle do Documento: 962f8553-ec05-4f8c-ad87-3a5b09231ec1

está de acordo com o entendimento desta Corte. No caso concreto, a diversidade e
quantidade do material bélico encontrado, somadas à própria natureza das munições de
uso restrito, impossibilita o reconhecimento do princípio da bagatela.
A culpabilidade, sob o prisma da proporcionalidade, considerando a confissão
espontânea e a colaboração, só possui o condão de atenuar a reprimenda, não
acarretando exclusão de pena, de ilicitude ou mesmo da culpabilidade. Na hipótese, a
confissão espontânea foi observada na segunda fase da dosimetria, não influenciando no
somatório em razão da Súmula n. 231 do STJ.
Destacou-se que a majoração da pena-base, o indeferimento da substituição da
pena privativa de liberdade e a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda
fase, estão em consonância com a jurisprudência dominante deste Sodalício. Confira-se
(grifos nossos):

"Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
De início, necessário ressaltar que não se pode, como
pretende a defesa, separar as condutas do réu cometidas em
um mesmo contexto fático. O princípio da insignificância foi
afastado justamente em razão do contexto delitivo, onde o
ora agravante foi flagrado, não só com 8 munições de uso
restrito, mas também com 2 carregadores da marca
Taurus, um colete balístico com um refil, além de 192
munições de calibres diversos, em acordo com precedentes
desta Corte. Sem falar que o Magistrado sentenciante
aplicou o princípio da consunção, absorvendo o crime do
naquele insculpido no
da
art. 12
art. 16,
Lei n. 10.826/2003
(fl. 416).
Destarte, deve ser considerada a conduta do ora
agravante como um todo, não guardando pertinência a tese
defensiva.
Ademais, como consignado, sobre a violação ao
III, do CPP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
art. 386,
ESTADO DE ALAGOAS afastou a aplicação do princípio da
insignificância e o reconhecimento da inexigibilidade da
conduta diversa nos seguintes termos do voto do relator
(grifos nossos):

"Da absolvição.
A apelante requer a absolvição do réu com base no princípio da
bagatela, o que afastaria a tipicidade da conduta.
Em seus argumentos, pontuou que as munições eram de seu
genitor, tendo guardado o material bélico como recordação. Noutro
ponto, disse que não possui qualquer arma que tenha
compatibilidade com as munições, sendo, portanto, inutilizáveis.
Cumpre destacar que o princípio da insignificância, embora não
previsto em lei, tem aplicação consagrada pela doutrina e
jurisprudência pátrias, a fim de excluir a tipicidade penal, nos
casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é
penalmente relevante. Tal postulado decorre dos princípios da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria
Documento eletrônico VDA51607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:41:58
Código de Controle do Documento: 962f8553-ec05-4f8c-ad87-3a5b09231ec1

criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que
acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à
sociedade.
Para aplicação da bagatela/princípio da insignificância, firmou-se o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do
agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau
reduzido
de
reprovabilidade
do
comportamento;
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda,
que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do
princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto
Barroso, Primeira Turma, D Je 6.8.2018).
Os mencionados aspectos devem ser identificados de forma
cumulativa, de maneira que, não preenchido algum deles, será
inviável o reconhecimento da insignificância, que deve ser aplicada
de maneira criteriosa, com base na detida avaliação do caso
concreto. Na hipótese dos autos, verifica-se o não preenchimento
os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal para a
aplicação de tal princípio.
Compulsando os autos, nota-se que o apelante foi flagrado
com 2 carregadores da marca Taurus; um colete balístico com
um refil; um total de 192 munições de calibres diversos; além
das 8 munições de uso restrito; conforme auto de exibição de
fl. 8.
Registre-se, que a ausência de apreensão da arma de fogo
compatíveis com a munição de uso restrito apreendida não é
suficiente para determinar a aplicação do princípio da
insignificância.
As circunstâncias do caso concreto, evidenciado pela
diversidade e quantidade do material bélico encontrado com o
apelante, somado à própria natureza das munições de uso
restrito, que apresentam maior potencial lesivo, impossibilita
o reconhecimento do princípio da bagatela.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
[...]"
Ademais, o tipo penal de posse ilegal de arma de fogo visa
proteger a coletividade, restringindo a posse indevida de armas,
munições e acessórios fora das previsões legais, não exigindo
lesividade concreta para sua consumação, apenas o potencial de
dano.
Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, em que a
vítima é a sociedade. Não se pode considerar a conduta como
atípica, dada a movimentação do aparato estatal, policial e judicial
para a preservação da segurança pública e combate a crimes que
ameaçam
a
coletividade,
sendo
inviável
falar-se
de
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, o fato narrado é típico, antijurídico e culpável, enquanto as
provas coligidas aos autos demonstraram com clareza a conduta
criminosa imputada ao apelante, de modo que não há falar em
absolvição por atipicidade da conduta consoante
III, do
art. 386,
Código de Processo Penal e a condenação pela prática da
conduta descrita no
da
deve ser mantida.
art. 16
Lei 10.826/2003,
Da inexigibilidade de conduta diversa.
Neste ponto, o apelante sustenta a exclusão da culpabilidade, sob
a alegação de inexigibilidade de conduta diversa. Pontuou, ainda,
que a arma seria para a sua segurança pessoal.
Documento eletrônico VDA51607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:41:58
Código de Controle do Documento: 962f8553-ec05-4f8c-ad87-3a5b09231ec1

A conduta do apelante não se amolda à excludente de
culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, já que o seu
reconhecimento exige prova inequívoca de que não havia qualquer
possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que
a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação.
O argumento de se armar para fins de defesa pessoal não
respalda a tese de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto o
indivíduo deve buscar meios idôneos admitidos pelo direito para
garantir a própria segurança, tal como adquirir a arma de forma
legal e obter o devido credenciamento pelos órgãos de segurança
pública.
Nesse sentido, colaciono julgados do STJ:
[...]
Ademais, não há comprovação de qualquer ameaça grave
potencial e iminente, sofrida pelo réu, apta a configurar o cenário
da inexigibilidade de conduta diversa.
Desse modo, em que pesem os fundamentos apresentados no
(fls.
apelo, não há que se falar em excludente de culpabilidade."
500/503)
Como pontuado, o entendimento firmado pelo
Tribunal de origem encontra amparo nesta Corte, uma vez
que o caso concreto não se enquadra na excepcionalidade
da incidência do princípio da insignificância para os crimes
de porte ou posse de munição, de uso permitido e restrito,
considerando que o agravante "foi flagrado com 2
carregadores da marca Taurus; um colete balístico com um
refil; um total de 192 munições de calibres diversos; além
das 8 munições de uso restrito; conforme auto de exibição de
" (fl. 501), o que não pode ser considerada uma
fl. 8
quantidade inexpressiva a fim de se qualificar como
materialmente atípica. Nesse sentido:
[...]
No que se refere à alegação de ofensa ao art. 386,
VII, do CPP, nota-se, também, dos trechos acima transcritos
que para se concluir de modo diverso, a fim de se
reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa - a existência
de ameaça grave potencial ou iminente -, seria necessário o
revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça – STJ. No mesmo sentido,
citam-se precedentes (grifos nossos):
[...]
Ressalta-se, inclusive que, com base nos padrões
sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à
margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer
atos futuros e incertos (AgRg no HC n. 778.738/RS, Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
No que se refere à alegação de ofensa aos arts. 44,
59 e 65, III, alínea "a", todos do CP, o TJ assim dispôs:

"
.
Da dosimetria da pena
No caso dos autos, verifica-se que foi valorada em desfavor do
apelante a circunstância judicial da culpabilidade.
A esse respeito, assim fundamentou o Juízo na origem: "Quanto à
culpabilidade, observa-se que o réu foi apreendido com uma
quantidade significativa de munições de uso restrito, o que
Documento eletrônico VDA51607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:41:58
Código de Controle do Documento: 962f8553-ec05-4f8c-ad87-3a5b09231ec1

demonstra um maior grau de desvio de conduta e um desprezo
acentuado pela legislação, portanto, valorarei nesta fase." (retirado
da sentença, fls. 408/417)
No que tange à
, no caso em tela, noto que o juiz a
culpabilidade
quo valorou adequadamente a presente circunstância em desfavor
do réu, uma vez que, de fato, a
bem
quantidade de munições,
como os diversos artefatos bélicos apreendidos com o apelante
permite a exasperação da pena.
Por oportuno, transcrevo trecho do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: 'O Tribunal de origem apreciou concretamente
as circunstâncias do crime desfavoráveis ao paciente, porquanto
foram apreendidas duas armas em posse do acusado 2 (dois)
revólveres, marca Taurus, calibre.38, além de 8 (oito) munições,
marca CBC, calibre.38, intactas), fatores que apontam maior
censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em
atendimento
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
individualização da pena. (STJ - AgRg no HC: 653627 SC 2021
/0083266-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de
Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
18/05/2021,
Publicação: D Je
.
25/05/2021)
Portanto, mantenho a valoração negativa do vetor em análise.
Desse modo, a pena-base deve ser mantida em 3 (três) anos, 4
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; reclusão.
Na segunda fase, existindo atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, d, CP). Contudo, em obediência ao verbete sumular
231 do STJ, a pena intermediária restou fixada em 3 (três) anos de
reclusão.
O apelante pretende, ainda, o reconhecimento da atenuante do
relevante valor moral (art. 65, III, a, CP), sem razão.
Pelas circunstâncias do caso concreto, somada à natureza das
munições e à quantidade de artefatos em poder do recorrente, fica
afastada a aplicação da atenuante pretendida.
Portanto, a pena intermediária resta mantida em 3 (três) anos de
reclusão.
Na terceira fase, não há qualquer causa de aumento ou de
diminuição de pena a ser aplicada, razão pela qual torno a pena,
agora em definitivo, em 3 (três) anos reclusão.
No que tange à pena de multa, esta deve ser proporcional à pena
privativa de liberdade aplicada. Assim, mantenho o quantum de 10
dias-multa, fixado pelo Juízo singular, estabelecendo o valor deste
em um trigésimo salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a reprimenda
deve ser cumprida no regime inicial aberto, nos termos do art. 33,
§ 2°, "c", do Código Penal.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito, pois foi considerada de forma negativa a
circunstância judicial da culpabilidade, nos termos do
III, do
art. 44,
Código Penal." (fls. 504/505)

Quanto ao ponto, é certo que "a dosimetria da pena
está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do
julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente
podem ser revistos por esta Corte em situações
"
excepcionais, quando malferida alguma regra de direito
(AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO
AREsp 864.464/DF,
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.
30/5/2017)
Documento eletrônico VDA51607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:41:58
Código de Controle do Documento: 962f8553-ec05-4f8c-ad87-3a5b09231ec1

Extrai-se do trecho acima que as instâncias ordinárias
consideraram desfavorável a culpabilidade do recorrente em
razão da apreensão da considerável quantidade de
munições e artefatos bélicos, quais sejam, "8 munições
9mm, 122 munições calibre .22, 45 munições calibre .357 e
" (fl. 441).
15 munições calibre .380
Nesse contexto, observa-se que foram apontados
elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para
elevação da pena-base, ficando demonstrada a maior
reprovabilidade da conduta, não havendo falar em
ilegalidade da dosimetria.
No mesmo sentido (grifo nosso):
[...]
Outrossim, depreende-se que o entendimento firmado
pelo Tribunal
quanto ao indeferimento do pedido de
a quo
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos está em consonância com esta Corte, já que "a
fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão de
circunstâncias judiciais desfavoráveis também obsta a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, conforme preceitua o
III, do Código Penal
art. 44,
" (AgRg no HC n. 975.500/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
). Nesse
11/6/2025,
18/6/2025.
sentido (grifo meu):
[...]
Por fim, quanto à alegação de ofensa ao
III,
art. 65,
"a", do CP, impende destacar que a Terceira Seção do
STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS,
reafirmou que a circunstância atenuante não pode reduzir a
pena abaixo do mínimo legal, mantendo em vigor a
A proposta de alteração desse
Súmula n. 231/STJ.
entendimento jurisprudencial foi descartada, como se
observou do julgamento" (fls. 620/628).

Já no que se refere à suposta omissão quanto ao reconhecimento do erro de
proibição inevitável, previsto no
do CP, trata-se de inovação recursal. Desse
art. 21
modo, afasta-se a arguida omissão.
Ademais, cabe ressaltar que "a contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente
entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou
" (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n.
precedente tido pela parte embargante como acertado
43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
18/4/2023,
24/4/2023)
No mais, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, pretendendo, em verdade, a modificação do
provimento anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:41:58
Código de Controle do Documento: 962f8553-ec05-4f8c-ad87-3a5b09231ec1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
art. 619
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83 do
STJ, situação que denota a incidência do enunciado sumular
n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou o
distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à hipótese
dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a
oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam
apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
(
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.172.603/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
29/3/2023.
)

Por fim, cabe asseverar que são incabíveis embargos de declaração para que o
Superior Tribunal de Justiça – STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal – STF. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
QUESITAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO
E O PRECEDENTE QUE FUNDAMENTOU O ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
3. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até
mesmo para fins de prequestionamento, o exame de
ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida
de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal, a teor do
da Constituição Federal.
art. 102
Documento eletrônico VDA51607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:41:58
Código de Controle do Documento: 962f8553-ec05-4f8c-ad87-3a5b09231ec1

4. Embargos de declaração acolhidos em parte para,
sem efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas pela
parte embargante.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
ARTIGO 117, IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM PREJUÍZO DO RÉU
NÃO ADMITIDA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
[...]
3. São incabíveis embargos de declaração para
que o Superior Tribunal de Justiça - STJ enfrente matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal - STF.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1293564/MA,
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe 2/12/2019).
21/11/2019,

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA51607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:41:58
Código de Controle do Documento: 962f8553-ec05-4f8c-ad87-3a5b09231ec1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.215.622 / AL
Número Registro: 2025/0193017-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07009858420238020067
07351731020238020001
7009858420238020067
700985842023802006707351731020238020001 7351731020238020001
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDILSON CAETANO DA SILVA
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: EDILSON CAETANO DA SILVA
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
IVAN CAMPOS VASCO JUNIOR - AL014513
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
Documento eletrônico VDA51871913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: b538889a-938f-41e6-bdb7-45095c07e5f4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDILSON CAETANO DA SILVA
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
IVAN CAMPOS VASCO JUNIOR - AL014513
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51871913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: b538889a-938f-41e6-bdb7-45095c07e5f4